Tribunal: TJDFT
Processo: 0708337-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. COMPARECIMENTO DO DEMANDANTE AO POSTO DE SAÚDE, ONDE RECEBERIA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. não disponibilizada a vacina por erro nos cadastros do sus (suposto homônimo teria recebido a dose do imunizante). acionamento da polícia militar. detenção injustificada E CONDUÇÃO (algemado) à unidade policial. RESPONSABILIDADE CIVIL objetiva DO ESTADO (CF, artigo 37, § 6o). afetação à integridade psicológica da personalidade. dano moraL CONFIGURADO (CC, artigo 12). estimativa PROPORCIONAL às circunstâncias fáticas. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) em 24.9.2021, o requerente, ao dirigir-se ao posto de saúde do Paranoá Parque, não teria logrado a vacinação de COVID-19, em razão de erro nos cadastros do SUS (suposto homônimo, que já teria recebido a dose do imunizante); (b) a polícia militar teria sido acionada pela servidora responsável pelo atendimento, ocasião em que a parte demandante teria sido algemada e conduzida à delegacia de polícia; (c) aduz o requerente que, enquanto estava a ser conduzido na viatura policial, teria sido constatada a “existência de mandado de prisão em seu desfavor, por crime de homicídio, supostamente praticado em São Paulo/SP”; (d) somente na delegacia de polícia o equívoco foi percebido (homonímia), e o requerente liberado; (e) ação ajuizada em 14.02.2022, com vistas à condenação do ente federativo à reparação dos danos morais.
II. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença de procedência (condenação ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais). Alegações recursais centradas: (a) na inexistência de danos morais, porquanto o requerente não teria sido “preso”, e sim conduzido à delegacia de polícia; (b) nem teria sido demonstrado o uso de algemas, muito menos o dolo dos policiais em expor a parte autora; (c) no excesso da fixação de estimativa dos danos morais, por inexistência de qualquer outra consequência à parte requerente.
III. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, § 6o). A responsabilidade civil do ente federativo, em razão de atos comissivos de seus agentes, é objetiva (modalidade risco administrativo), a qual dispensa a comprovação de culpa e exige, para a sua configuração, a coexistência da conduta, do dano e do nexo causal.
IV. Suficientemente demonstrados: (a) a conduta ilícita (configurada a detenção injustificada a que o requerente foi submetido, na medida em que foi conduzido à delegacia em viatura policial, sem a observância da cautela necessária, que, no caso concreto, exigiria, ao menos, a mínima conferência preliminar dos demais elementos de identificação – data e local de nascimento, nome dos genitores etc); (b) o dano moral (vexame, humilhação, constrangimento decorrentes da prisão ilegal, inclusive com a divulgação dos fatos na mídia – ID 37749242), mediante afetação à integridade psicológica da personalidade (CC, artigo 12); (c) e o nexo de causalidade (os policiais responsáveis pela condução do requerente deram causa direta e imediata aos danos suportados por ele), tudo a atrair o dever indenizatório.
V. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 10.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso que seja apta a subsidiar a pretendida redução.
VI. Escorreita, pois, a sentença condenatória do Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 10.000,00, a título de compensação por danos morais.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).